Tribunal: TJDFT
Processo: 0738215-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PROVA PERICIAL. COMPROVAÇÃO. SEQUELAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA DO RÉU EM SENTIDO CONTRÁRIO. AUSÊNCIA. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RAZOABILIDADE E ADEQUAÇÃO DO VALOR. O Supremo Tribunal Federal, em acórdão proferido pelo Plenário, em repercussão geral, decidiu que a responsabilidade civil do Estado, tanto para as condutas comissivas, quanto omissivas, subsume-se à teoria do risco administrativo prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. A responsabilidade civil do Estado configura-se pela conjugação dos requisitos: conduta (omissiva ou comissiva), o nexo de causalidade e o dano efetivo, sendo desnecessária a análise da existência de dolo ou culpa do Estado em relação ao particular. Hipótese em que o laudo pericial comprova a omissão na prestação do serviço de saúde e que o réu, em que pese a inversão do ônus da prova em seu desfavor, não provou serem inverídicas as alegações de sequela suportadas pela autora em decorrência da omissão na prestação do serviço. O valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido, uma vez que adequado, proporcional e razoável em relação aos fatos noticiados nos autos.